Tribunal: TJPA
Processo: 0801540-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801540-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL – PACIENTE SENTENCIADO Á PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO REGIME SIMIABERTO – ILEGALIDADE NA PRISÃO EM REGIME MAIS GRAVOSO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO AO REGIME PRISIONAL FIXADO EM SENTENÇA – TRIBUNAL DO JÚRI – CUMPRIMENTO IMEDIATO DE PENA – POSSIBILIDADE – TEMA 1.068, STF, EM REPERCUSSÃO GERAL QUE RETROAGE A JULGAMENTOS ANTERIORES – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1.

... "o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa.

(STJ, AgRg no HC n. 955.894/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

2.

"Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum.

(AgRg no HC n. 834.546/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

3.

“O Supremo Tribunal Federal, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068. Desse modo, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta.

(AgRg no HC n. 986.210/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)”

4.

Segundo decidido pelo
Pretório Excelso
(AG.REG. NO HABEAS CORPUS 248.518 SÃO PAULO - Min. Gilmar Mendes, Dj. pub. 16/12/2024), é cabível a retroação dos efeitos do Tema n° 1.068 em delitos pretéritos.

5.

Ordem que se conhece, para em parte, conceder.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder, em parte, a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Julianne Espírito Santo Macêdo, em favor do nacional FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR, apontado tecnicamente como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA.

Relata a impetrante que o paciente foi sentenciado em sessão de julgamento do Tribunal do Júri no ano de 2021, a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, autos do processo crime de nº 0003602-26.2021.8.14.0201, que respondeu solto, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 129, §3º, do CP, com benefício de recorrer em liberdade, alegando que ele se encontra preso, em cumprimento de mandado de prisão datado de 31/01/2025, expedido pelo juízo em atendimento à ação inominada do Ministério Público que representou pelo o imediato cumprimento da pena, com base no Tema 1.068, do STF.

Alega ilegalidade na prisão em regime mais gravoso, e que o imediato cumprimento de pena para condenações pelo Tribunal do Júri não se aplica a delitos cometidos antes da edição do Tema 1.068, eis que ofendem o princípio da irretroatividade.

Sustenta que o paciente, que respondeu o processo solto, não foi intimado para cumprir a pena de imediato, sendo preso por força de decreto prisional que não juntou aos autos que se encontra sob sigilo.

Requer a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, reconhecendo-se a não retroatividade do Tema 1.068, ou, subsidiariamente, a adequação ao regime prisional fixado em sentença, com expedição de guia de execução, tudo confirmando-se no mérito.

Indeferida a medida liminar, Num. 24897119, informações prestadas, Num. 24827638, constando manifestação do Ministério Público pela parcial concessão da ordem, Num. 24958609.

Indicada minha prevenção que acatei, Num. 26279297.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FÁBIO ALEXANDRE DE MELO ALENCAR, sentenciado, em sessão de julgamento do Tribunal do Júri no ano de 2021 à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, pelo suposto cometimento do delito capitulado no art. 129, §3º, do CP, em que se alega ilegalidade na prisão em regime mais gravoso e ofensa ao princípio da irretroatividade por imediato cumprimento da pena em delito que ocorreu antes do entendimento jurisprudencial firmada pelo Tema 1.068, do STF.

Segundo os autos o paciente, em companhia de outros 03 (três) acusados, por motivo fútil, desferiu golpes com uma faca e agrediram fisicamente, espancamento, a vítima, LUCAS DEL DOS SANTOS LIMA, causando lesões graves que causaram sua morte, fato ocorrido no dia 02/02/2014.

Com relação ao argumento de que o paciente se encontra preso, digo que tal situação configura-se como ilegal, eis que a pena imposta em sentença exige o cumprimento inicial em regime semiaberto, como o fixado, fazendo-se necessária sua imediata adequação:

"Esta Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. (AgRg no HC n. 834.546/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

Contudo, quanto ao argumento de ser ilegal a retroatividade dos efeitos do Tema 1.068 em delitos pretéritos, digo que não assiste razão ao paciente,
data venia
, eis que tal questionamento já foi enfrentado pelo STF, AG.REG. NO HABEAS CORPUS 248.518 SÃO PAULO - Min. Gilmar Mendes, Dj. pub. 16/12/2024, não se admitindo interpretação diversa, como pretendido, por esta e. Corte de Justiça.

Vejamos:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3.
Execução provisória da pena no Tribunal do Júri
. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente,
a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016
. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual. (Ag. Reg. No HC 248.518, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, Sessão Virtual de 06.12.2024 a 13.12.2024)” –
grifo nosso
–

No que diz respeito ao fato de não ter sido o paciente intimado para dar início ao cumprimento voluntário da pena, não se comprova tal situação, inclusive pela falta da juntada do decreto prisional, que, segundo a impetrante, deve-se à suposta limitação de acesso completo aos autos, o que,
data venia
, mostra-se questionável, eis que a defesa técnica se encontra formalmente habilitada, e, portanto, com acesso irrestrito a eles.

Por fim, sobre o pedido de expedição de guia de execução provisória já foi providencia pelo juízo, conforme juntado na Num. 24598125 – Págs. 1 e 2.

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e concedo em parte a ordem, para determinar a imediata adequação do regime prisional do paciente para o semiaberto, como fixado em sentença, ratificando-se a expedição da guia de execução, caso ainda não tenha ocorrido.

É
o voto.

Belém, 22/05/2025